Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-81.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027456-81.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACÓRDÃO DE RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - CALCULOS ARITIMÉTICOS SIMPLES – CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MATÉRIA ENFRENTADA NO OBJETO DE EMBARGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Raphael Tavares Neves Souza
, em desfavor de
Banco Bradesco S/A.
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – PANDEMIA DA COVID 19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A superveniência da Pandemia da COVID 2019, por si só, não configura fato superveniente a ensejar desequilíbrio contratual, sobremaneira quando a parte nada diz sobre a atividade empresarial desenvolvida e/ou como a pandemia teria influenciado no desequilíbrio contratual alegado.

(id. 227136672)

Raphael Tavares Neves Souza
opôs
Embargos de Declaração
, alegando supostos vícios de contradição no acórdão embargado no que diz respeito cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, com a finalidade de aferir abusividade dos encargos contratuais, notadamente pelo contrato ter modalidade de adesão, o que impõe obrigações excessivas ao consumidor, violando o princípio da boa-fé.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para julgar o Recurso de Apelação provido (id. 229238681).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 232358674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Raphael Tavares Neves Souza
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso interposto que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id. 227136672).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante
Raphael Tavares Neves Souza
aponta contradição
no julgado embargado com relação ao
cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, com a finalidade de aferir abusividade dos encargos contratuais, notadamente pelo contrato ter modalidade de adesão, o que impõe obrigações excessivas ao consumidor, violando o princípio da boa-fé.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado o ponto levantado.

Confira-se o trecho específico:

“(...) No que concerne a suscitada preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção da prova pericial, não merece acolhida.

Sabe-se que nas hipóteses em que a obrigação assumida deveria ser paga em prazo definido antecipadamente, com encargos compensatórios e moratórios preestabelecidos no caso de não adimplemento a tempo e modo,
absolutamente dispensável a produção de prova pericial, porque o saldo devedor do contrato executado pode ser apurado por simples cálculos aritméticos elaborados pela contadoria judicial.

Aliado a isso, a jurisprudência desta Corte entende que não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamento de direito e que, por simples análise do teor da cédula executada é possível se chegar a uma conclusão segura a respeito, como ocorreu no caso
posto. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC – DESCABIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INVIABILIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO POR CULPA DA CREDORA – QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM OUTRA DEMANDA ANTECEDENTE – PRECLUSÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NOS TERMOS LIBERALMENTE ASSUMIDOS – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, não havendo se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
(...)

Consoante estabelece o parágrafo único do art.786 do CPC/15, “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.” (...) (N.U 1003486-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (Destaca-se0

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO - PROVA PERICIAL - SEM NECESSIDADE - CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO HÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à ação monitória questionando matérias que são apenas de direito e que por uma simples análise dos documentos juntados se tem conclusão segura a respeito
.

Mantém-se o valor fixado, a título de honorários advocatícios, porque fixado de forma razoável e proporcional. (N.U 0003645-05.2015.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020), relatoria da des e RAC 1003486-18.2022.8.11.0003 , relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario). (Destaca-se)

Repita-se, como fundamentado no julgado embargado,

não resulta em cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamento de direito e que, por simples análise do teor da cédula executada é possível se chegar a uma conclusão segura a respeito, como ocorreu no caso posto.

O certo é que a discussão sobre saber se houve ou não cerceamento de defesa devido à não produção de prova pericial desautoriza o manejo de recurso de embargos de declaração, na medida em que busca rediscutir matéria já apreciada no apelo.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às instâncias superiores, dado que os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal.

Sendo assim, ausente o vício apontados

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Raphael Tavares Neves Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024